Tribunal: STJ
Processo: 5018212-73.2010.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2260311 - RS(2026/0064962-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: CANDIDO INACIO MARTINS DE OLIVEIRA - RS047510
RECORRIDO
: MONTECARLO EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: VALTRÍCIA BERTINATO - RS034608
CAROLINA DA SILVA E SILVA - RS056855
GIORDANO PRIOTTO WENZEL - RS073383
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA
ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO
DE ICMS COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO CEDIDO. ESTADO DO
RIO
GRANDE
DO
SUL.
AUSÊNCIA
DE
LEI
ESTADUAL
AUTORIZATIVA.
DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. APELO
ART. 170
NOBRE PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da Corte
local sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à necessidade (ou não)
de lei autorizativa para a extinção do crédito tributário por meio de
compensação. No caso, a Recorrida postulou a compensação de débito de
ICMS, devido ao Estado do Rio Grande do Sul, com crédito oriundo de
precatório expedido pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande
do Sul (IPERGS), adquirido por cessão. Embora tenha reconhecido a
ausência de lei específica autorizando a compensação, a Corte de origem
acolheu a pretensão da Recorrida.
3. Nos termos do
do Código Tributário Nacional, a
art. 170
compensação tributária somente é admitida quando houver lei específica do
ente tributante que a autorize, não podendo o Poder Judiciário suprir a
ausência de previsão legislativa para determinar o encontro de contas.
4. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que "não é possível a compensação tributária na ausência de lei
estadual autorizadora" (AgInt no AgInt no
, Primeira
AREsp n. 1.233.736/MG
Turma, DJe
. Precedentes.
13/5/2020)
5. Consoante entendimento desta Casa, "[a] compensação, posto
modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN), exsurge
quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e
devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do
Documento eletrônico VDA56736368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:59
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8463a4a9-61c1-4592-9608-654a838c5573

contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do CTN)"
, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
(REsp n. 1.137.738/SP
DJe de
.
9/12/2009,
1/2/2010)
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido, reformando-se o acórdão recorrido que havia concedido a segurança.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
07/05/2026 13/05/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:59
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8463a4a9-61c1-4592-9608-654a838c5573

RECURSO ESPECIAL No 2260311 - RS(2026/0064962-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: CANDIDO INACIO MARTINS DE OLIVEIRA - RS047510
RECORRIDO
: MONTECARLO EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: VALTRÍCIA BERTINATO - RS034608
CAROLINA DA SILVA E SILVA - RS056855
GIORDANO PRIOTTO WENZEL - RS073383
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA
ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO
DE ICMS COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO CEDIDO. ESTADO DO
RIO
GRANDE
DO
SUL.
AUSÊNCIA
DE
LEI
ESTADUAL
AUTORIZATIVA.
DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. APELO
ART. 170
NOBRE PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da Corte
local sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à necessidade (ou não)
de lei autorizativa para a extinção do crédito tributário por meio de
compensação. No caso, a Recorrida postulou a compensação de débito de
ICMS, devido ao Estado do Rio Grande do Sul, com crédito oriundo de
precatório expedido pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande
do Sul (IPERGS), adquirido por cessão. Embora tenha reconhecido a
ausência de lei específica autorizando a compensação, a Corte de origem
acolheu a pretensão da Recorrida.
3. Nos termos do
do Código Tributário Nacional, a
art. 170
compensação tributária somente é admitida quando houver lei específica do
ente tributante que a autorize, não podendo o Poder Judiciário suprir a
ausência de previsão legislativa para determinar o encontro de contas.
4. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que "não é possível a compensação tributária na ausência de lei
estadual autorizadora" (AgInt no AgInt no
, Primeira
AREsp n. 1.233.736/MG
Turma, DJe
. Precedentes.
13/5/2020)
5. Consoante entendimento desta Casa, "[a] compensação, posto
modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN), exsurge
quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e
devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do
Documento eletrônico VDA56414467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 4a9436d3-c7b1-4fed-9bcd-d4fabdf47b48

contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do CTN)"
, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
(REsp n. 1.137.738/SP
DJe de
.
9/12/2009,
1/2/2010)
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido, reformando-se o acórdão recorrido que havia concedido a segurança.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL proferido no julgamento da Apelação n. 70043518141.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado pela Recorrida, a
fim de lhe fosse assegurado o direito de compensar débitos tributários com créditos
oriundos de precatórios.
A segurança foi denegada em primeiro grau de jurisdição (fls. 142-148).
A Autora apelou ao Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso, em
recurso assim resumido (fl. 281):

APELAÇÃO
CÍVEL
–
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO FACE AO ESTADO COM
CRÉDITO DE PRECATÓRIO EMITIDO CONTRA O IPERGS OBJETO DE
CESSÃO – POSSIBILIDADE – QUESTÃO ESTADUAL (CTN,
-A;
ART. 170
ADCT -
LEI-RS
– REGIME ESPECIAL
CE/RS, ART. 13;
9.127/90, ART. 10)
INSTITUÍDO PELO
DO
(REDAÇÃO DA EC
) –
ART. 97
ACDT/CF-88
62/09
APLICAÇÃO
RESTRITA
AO
SISTEMA
DE
PAGAMENTO
DOS
PRECATÓRIOS – INAPLICABILIDADE À QUITAÇÃO VIA COMPESAÇÃO –
INDEFERIMNTO ADMINISTRATIVO – FERIMENTO A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. VENCIDO O VOGAL QUE A DESPROVEU.
POR MAIORIA, PELAÇÃO PROVIDA.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 299-302).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas e , da Constituição Federal, a parte recorrente argui, preliminarmente, violação
a c
dos arts. 165, 458, inciso II, e 535, inciso II, todos do
porque, a despeito da
CPC/73,
oposição de embargos declaratórios, a Corte local teria permanecido omissa quanto ao
e § 15 do ADCT.
art. 97, caput
No mérito, aponta, além do dissídio jurisprudencial, violação do
do
art. 170
Código Tributário Nacional, sustentando a impossibilidade de compensação de tributos
com precatórios por ausência de lei estadual autorizativa, sendo insuficiente a invocação
de dispositivos do Código Civil.
Documento eletrônico VDA56414467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 4a9436d3-c7b1-4fed-9bcd-d4fabdf47b48

Argumenta, ainda, que a compensação, no caso, implicaria burla à sistemática
de pagamento dos precatórios, que deve observar a ordem cronológica de apresentação,
ressaltando que essa forma de quitação do crédito tributário também prejudica as
finanças públicas.
Aduz que teria sido suspensa a eficácia do
do ADCT com redação dada
art. 78
pela Emenda Constitucional n. 30/2000.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, aponta acórdão paradigma deste Sodalício.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 348-353), o recurso especial foi admitido
(fls. 429-430).
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do apelo nobre, em
parecer assim ementado (fl. 459):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
LEI
ESTADUAL
AUTORIZADORA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
- Nos termos da firme jurisprudência do e. STJ, "não é possível a
compensação tributária na ausência de lei estadual autorizadora" (AgInt no AgInt no
AR Esp n.
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
1.233.736/MG,
. - Parecer pelo provimento do recurso especial.
13/5/2020)

É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, a Recorrente aponta violação dos arts. 165, 458, inciso II, e
535, inciso II, todos do
porque, a despeito da oposição de embargos
CPC/73,
declaratórios, a Corte local teria permanecido omissa quanto ao
e § 15 do
art. 97, caput
ADCT.
No entanto, como se sabe, "[ ]
é
. 535 do
n ão cabível acolher a violação do art
(ou
do
)
CPC/1973
1.022
CPC/2015 para reconhecer omissão de matéria
, por ser de
" (AgInt no
constitucional
competência do Supremo Tribunal Federal
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.948.582/PR
julgado em
DJe de
sem grifos no original).
24/4/2023,
28/4/2023;
A propósito (sem grifos no original):

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMUNIDADE. OMISSÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME
INCABÍVEL. DEFINIÇÃO DO SENTIDO E ALCANCE DE
DA
LEADING CASE
CORTE SUPREMA. ANÁLISE INVIÁVEL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DE ANÁLISE POR ESTA CORTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56414467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 4a9436d3-c7b1-4fed-9bcd-d4fabdf47b48

1. Não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da Corte
local sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Exsurge nítido que o exame da pretensão recursal demandaria a
interpretação de
julgado pelo Pretório Excelso, isto é, a definição de
leading case
seu sentido e alcance, a fim de se concluir se o pedido veiculado na exordial estaria
ou não abarcado pelas razões de decidir do referido precedente. Ocorre que,
consoante pacífica jurisprudência deste Sodalício, "descabe ao STJ interpretar, nesta
via processual, as razões de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso
Extraordinário no rito da repercussão geral" (AgInt no
,
AREsp n. 1.643.657/SC
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/12/2020,
.
18/12/2020)
3. "É incabível o recurso especial quando a tese recursal apresenta conflito
entre lei ordinária e lei complementar, o que evidencia o caráter eminentemente
constitucional da demanda" (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.037.994/SC
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
. Com
8/5/2023,
10/5/2023)
efeito, "a presenta-se de índole constitucional a controvérsia quando se pretende, de
alguma forma, afastar o conteúdo de determinada norma a partir do exame do
conflito entre lei ordinária e lei complementar" (AgInt no
,
REsp n. 1.906.018/PR
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
2/4/2024,
.
29/4/2024)
4. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República.
5. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
(REsp n. 2.191.485/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
22/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
CONFIGURADA.
OMISSÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
DEMONSTRADA. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR. APOSENTADORIA
ESPECIAL. PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO. MATÉRIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM
BASE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Não cabe ao STJ, a pretexto de violação ao
do
,
art. 1.022
CPC/2015
, tendo em vista que a
examinar a omissão quanto a dispositivos constitucionais
Constituição Federal reservou tal competência ao Pretório Excelso, no âmbito do
Recurso Extraordinário.
[...]
3. Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foi debatida matéria
com fundamento exclusivamente constitucional, sendo a sua apreciação de
competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, da
art. 102,
Constituição Federal, razão por que é impossível analisar a tese recursal.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.959.329/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
9/5/2022,
23/6/2022;

Documento eletrônico VDA56414467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 4a9436d3-c7b1-4fed-9bcd-d4fabdf47b48

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
DIALETICIDADE. EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO FAZENDA
ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE
V, LC N.
ART. 17,
123/06.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
[...]
IV - Com efeito, a jurisprudência do STJ orienta não caber a esta Corte, a
pretexto de examinar suposta ofensa ao
II, do
, aferir a
art. 535,
CPC/1973
,
existência de omissão do Tribunal de origem acerca de matéria constitucional
sob pena de usurpar a competência reservada ao Supremo Tribunal Federal
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, REPDJe
(REsp n. 1.601.539/RJ
DJe de
)
18/3/2020,
25/11/2019.
V - Observa-se que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem,
sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal
Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de
competência inserta no
da Constituição Federal. Considerando que há
art. 102
recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a providência prevista no
do
. Nesse sentido: AgInt no
, relatora
art. 1.032
CPC/2015
REsp n. 1.626.653/PE
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
26/9/2017,
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
6/10/2017; REsp n. 1.674.459/RS
Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.084.390/GO
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
19/9/2022,
21/9/2022;

Quanto ao mérito, porém, a pretensão é procedente.
A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de compensação de
débito tributário de ICMS, devido ao Estado do Rio Grande do Sul, com crédito oriundo
de precatório expedido contra o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
(IPERGS), adquirido por cessão, sem lei estadual autorizativa.
Sobre a questão, a Corte de origem adotou os seguintes fundamentos (fls. 283-
285; grifos diversos no original):

3. Compensação de débito tributário com crédito de precatório vencido e
não pago.
3.1 – O regime especial instituído pelo
do
na redação
art. 97
ADCT/CF-88,
que lhe deu a EC
abrange exclusivamente o sistema de pagamento dos
62/09,
precatórios, e não o de quitação via compensação, o qual não exclui nem poderia
fazê-lo.
3.2 - O
do CTN refere a necessidade de lei para que possa
art. 170
haver compensação tributária, mas se dirige tão-só à autoridade
A ausência da
administrativa, isto é, compensação na esfera extrajudicial.
mencionada lei não torna letra morta, na esfera judicial, o direito à compensação
previsto no
II, do CTN, sob pena de violação ao
o, XXXV, da CF.
art. 156,
art. 5
3.3 – Ademais, o
-A do CTN enseja a compensação de crédito,
art. 170
após a decisão judicial. Na prática, o
§ 9o, da CF, acrescido pela EC
art. 100,
Documento eletrônico VDA56414467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 4a9436d3-c7b1-4fed-9bcd-d4fabdf47b48

62, de 9-12-09, estabelecer compensação prévia à expedição de precatório
Isto é:
equilibrou as coisas.
estendeu ao devedor público o direito de compensar,
antes reconhecido ao privado pelo
-A do CTN. Assim não sendo, há
art. 174
reconhecer, face ao que dispõe o § 9o, por reciprocidade, ao devedor privado, o
mesmo direito de compensar concedido ao devedor público.
4. Não ferimento à ordem cronológica. Se, por um lado, o
,
art. 100, caput
da CF, estabelece ao pagamento dos precatórios a ordem cronológica de
apresentação, por outro, no § 5o (renumeração da EC
), determina que o
62/2009
pagamento ocorra até o final do exercício seguinte. Uma vez não pago, há mora ex
. E se o devedor do precatório está em mora, e se ao mesmo tempo tem a receber
re
daquele a quem deveria ter pago, nada mais lógico e de acordo com o direito natural
a quitação até onde os créditos e os débitos se compensam. Não há falar, aí, em
violação à ordem cronológica no pagamento dos precatórios.
5. Compensação de crédito face ao IPERGS com débito face ao Estado.
Questão estadual.
5.1 – Sendo o Estado o primeiro fiador da autarquia previdenciária, a
autonomia financeira desta não lhe dá mais do que o direito ao benefício de ordem.
Na medida em que o Instituto Previdenciário não vem pagando os precatórios já há
diversos anos, resta evidenciado o estado de insolvência ou de incapacidade, e, por
conseguinte, o rompimento da barreira do benefício de ordem.
5.2 Tal não fosse, o parágrafo único do
da Lei-RS 9.127, estabelece
art. 10
que na insuficiência de recursos do IPERGS, o excesso corre por conta e
responsabilidade do Estado e de suas autarquias.
5.3 Ainda, o
do Ato das Disposições Constitucionais da
art. 13
Constituição do Estado, de 1989, estabeleceu o prazo de noventa dias para ser
efetuado levantamento completo da dívida do Estado para com o IPERGS, com
envio de projeto de lei para ser estabelecido cronograma de pagamento. Como nada
foi feito, nas circunstâncias, a compensação de crédito face ao IPERGS com débito
face ao Estado é modo,
, de compeli-lo a cumprir suas obrigações
in extremis
institucionais.
6. Eficácia da cessão perante o devedor do precatório.
6.1 – Para a cessão de crédito civil ser eficaz em relação ao devedor, este
deve ser notificado (CC,
. Tratando-se de cessão de crédito decorrente de
art. 290)
título judicial, a eficácia se opera mediante a substituição processual (CPC, art. 267,
II), bastando, ao exercício do direito, o requerimento perante o juízo competente,
comunicando-se ao devedor.
6.2 – Com o advento da EC
acrescendo o § 14 ao
da CF,
62/2009,
art. 100
cheguei a votar no sentido de bastar a petição ao Presidente do Tribunal, cabendo-
lhe informar ao juízo da execução, para fins de substituição processual, e ao
devedor, isso por ser inoponível o direito de cessão.
No entanto, sem prejuízo de que o direito de cessão é inoponível,
reconsiderei por ser foco de insegurança ao juízo da execução, na medida em que tal
informação não vem ocorrendo o tampouco sendo requerida pelo cessionário seja
ela repassada ao 1o Grau, de sorte que a forma correta de se cumprir o
II,
art. 567,
do CPC, é o requerimento do cessionário no processo em que o precatório foi
expedido.
[...] Cumprimento dos requisitos no caso sub judice.

Documento eletrônico VDA56414467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 4a9436d3-c7b1-4fed-9bcd-d4fabdf47b48

No entanto, o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que
(i) a exigência do
do Código Tributário Nacional se limitaria à esfera
art. 170
administrativa, permitindo compensação judicial sem lei estadual e de que (ii) não
haveria violação do regime constitucional de precatórios do
da Constituição
art. 100
Federal diverge da jurisprudência desta Corte Superior.
Com efeito, prevê o
do Código Tributário Nacional que "[ ]
pode,
art. 170
a lei
, ou cuja estipulação em cada caso
nas condições e sob as garantias que estipular
atribuir à autoridade administrativa,
de créditos tributários
autorizar a compensação
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública".
Daí porque a orientação pacífica, que vigora neste Sodalício, exige lei local
específica para autorizar compensação tributária, o que colide com a solução adotada no
acórdão recorrido.
Com efeito, esta Corte Superior entende que "não é possível a compensação
tributária na ausência de lei estadual autorizadora" (AgInt no AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.233.736/MG
em
DJe de
.
11/5/2020,
13/5/2020)
E, ainda, no mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 e
1.022
DO
CPC.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
N.
284/STF
. COMPENSAÇÃO. LEI AUTORIZATIVA DO ENTE. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, bem
como da sua relevância para a correta solução da controvérsia. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da
.
Súmula n. 284/STF
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, "em razão da regra disposta no
do CTN, o magistrado somente
art. 170
poderá declarar o direito à compensação de indébito tributário se houver lei
(AgInt no
específica do ente tributante autorizando o encontro de contas"
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.099.319/PR
em
DJe de
.
22/4/2024,
25/4/2024)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.781.394/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODALIDADE
DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO OU PRECATÓRIO. FACULDADE
VINCULADA
À
PREVISÃO
DE
LEI
DO
ENTE
TRIBUTANTE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Documento eletrônico VDA56414467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 4a9436d3-c7b1-4fed-9bcd-d4fabdf47b48

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. Este Tribunal Superior firmou precedente qualificado segundo o qual "a
opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição
de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que
constituem formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte, quando
procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito"
,
(REsp 1.114.404/MG
repetitivo, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1o/
).
3/2010
Inteligência da
.
Súmula 461/STJ
3. Conforme disposto na
, também é pacífico o
Súmula 213/STJ
entendimento de que "o mandado de segurança constitui instrumento adequado à
declaração do direito à compensação do indébito recolhido em período anterior à
impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados
retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental" (AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.778.268/RS
DJe de
.
2/4/2019)
4. Todavia, a tese não tem aptidão para autorizar procedimento
compensatório à revelia de previsão na lei do ente tributante. De fato, só a lei
Daí por que
pode autorizar a compensação, como se extrai do
do CTN.
art. 170
este Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual "a lei que regula
a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os
recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte"
,
(REsp 1.164.452/MG
repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
DJe
.
25/8/2010,
2/9/2010)
5. Nos termos da firme jurisprudência deste STJ, "não é possível
a compensação tributária na ausência de lei estadual autorizadora" (AgInt no AgInt
no
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 1.233.736/MG
. Vejam-se: AgInt no
, Rel. Min. Gurgel de Faria,
13/5/2020)
REsp 2.099.319/PR
Primeira Turma, DJe
AgInt no
, Rel. Min. Benedito
25/4/2024;
REsp 1.904.842/SP
Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AgInt no AgRg no RMS
13/5/2021;
42.719/ES,
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no
22/11/2016;
, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp 956.424/RS
28/8/2017;
AgInt no RMS
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
32.288/MG,
DJe 6/2/2017.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.127.634/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
15/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
POR MEIO DE PRECATÓRIO, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
ICMS-DIFAL.
COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL
AUTORIZATIVA.
DO CTN.
ART. 170
Documento eletrônico VDA56414467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 4a9436d3-c7b1-4fed-9bcd-d4fabdf47b48

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - O mandado de segurança não é a via adequada para se postular a
repetição do indébito por meio de precatório, requisição de pequeno valor ou por
restituição administrativa em espécie, servindo, contudo, para se pleitear a
restituição ou o ressarcimento do indébito tributário, referente aos últimos cinco
anos anteriores à impetração, pela compensação, a ser aferida pela Administração,
não se configurando, nessa última hipótese, a utilização do mandado de segurança
como ação de cobrança.
III - É pacífica a orientação neste Superior Tribunal de Justiça de que
a inexistência de lei local autorizativa inviabiliza a compensação tributária, nos
termos do
do CTN.
art. 170
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.168.122/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

Aliás, confira-se o seguinte
, julgado pela Primeira
precedente qualificado
Seção (Tema n.
)
265/STJ :

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
-C, DO CPC. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
ART. 543
SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS.
.
.
LEI 8.383/91 LEI 9.430/96
. REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA
LEI 10.637/02
DA DEMANDA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
-A DO CTN. AUSÊNCIA DE
ART. 170
INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA OU DA
CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. SÚMULA 07 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ART. 535
1. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário
(artigo 156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária
é, ao mesmo tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua
e créditos líquidos e certos,
concretização, autorização por lei específica
vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN).
[...]
, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
(REsp n. 1.137.738/SP
em
DJe de
sem grifos no original.)
9/12/2009,
1/2/2010;

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
extensão, DOU PROVIMENTO a ele para, reformando o acórdão recorrido,
reestabelecer a sentença de fls. 142-148, considerando-se que o direito à compensação
tributária somente pode ser reconhecido quando houver autorização por lei específica do
ente público tributante.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56414467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 4a9436d3-c7b1-4fed-9bcd-d4fabdf47b48

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.260.311 / RS
Número Registro: 2026/0064962-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111001865660 02846085420118217000 04622005120128217000 11001865660 110503720333
111001865660
18656616220108210001
2846085420118217000
4622005120128217000
50182127320108210001 70049954936 70051556066 70043518141
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: CANDIDO INACIO MARTINS DE OLIVEIRA - RS047510
RECORRIDO
: MONTECARLO EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: VALTRÍCIA BERTINATO - RS034608
CAROLINA DA SILVA E SILVA - RS056855
GIORDANO PRIOTTO WENZEL - RS073383
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
07/05/2026
13/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56706839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:44
Código de Controle do Documento: 94a4e8fb-ec6d-4c0d-b00f-3be81158bc17

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:44
Código de Controle do Documento: 94a4e8fb-ec6d-4c0d-b00f-3be81158bc17